Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-48.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. contradição. Vício inexistente. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora para condenar a ré ao pagamento dos danos materiais advindos da falha na prestação do serviço.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição na conclusão do julgado.
III. Razões de decidir
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Não pode ser considerada "contradição" a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado (STJ. 1a Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017).
4. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que o contexto probatório evidenciou a falha na prestação do serviço do recorrido ao inserir catalisador no tanque de combustível, acarretando danos ao automóvel da recorrente, bem como ao dispor que caberia ao recorrido demonstrar, por meio da filmagem do seu estabelecimento, que apenas vendeu o produto à consumidora. Todavia, o recorrido não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente (CPC, art. 373, inc. II), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial de que houve falha na prestação do serviço quando do abastecimento do veículo.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.